Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-56.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1001371-56.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: SIMONE PEREIRA DA CRUZ
AGRAVADA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RELIGAÇÃO DIRETA NO RAMAL DE ENTRADA. PROVA FOTOGRÁFICA E HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR A COBRANÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por consumidora em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A agravante alega desconhecimento das dívidas junto à concessionária de energia e contesta a legalidade das cobranças realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é indevida a cobrança de consumo de energia elétrica com base em religação irregular da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária demonstrou, mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), fotografias e histórico de consumo, a existência de religação direta no ramal de entrada da unidade consumidora, sem a devida medição, o que impossibilitou o registro do consumo por período prolongado.
4. O TOI, ainda que elaborado unilateralmente, constitui início de prova, cuja credibilidade foi corroborada por outros elementos objetivos, como imagens do local e a inconsistência no histórico de consumo.
5. A autora não apresentou prova em sentido contrário, tampouco demonstrou domicílio diverso do imóvel correspondente à unidade consumidora, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de respaldo documental.
6. A cobrança decorreu de constatação de consumo não medido, legitimada nos termos da Resolução ANEEL no 414/2010, não se caracterizando como ato ilícito ou abusivo, razão pela qual é incabível a declaração de inexistência de débito.
7. A simples inscrição em cadastros de inadimplentes, quando fundada em dívida regularmente constituída, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.
8. A interposição do agravo interno, sem impugnação concreta dos fundamentos da decisão monocrática e com reiteração de argumentos já afastados, revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando comprovada religação direta no ramal de entrada sem medição, mediante Termo de Ocorrência e Inspeção, fotografias e histórico de consumo. 2. A ausência de impugnação concreta aos documentos apresentados pela concessionária impede o reconhecimento de inexigibilidade do débito. 3. A inscrição em cadastros de inadimplentes baseada em débito regularmente constituído não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. 4. A interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente enseja aplicação de multa por litigância protelatória, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; CC, art. 186; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 130, III; Lei no 9.099/95, art. 32.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001371-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 458.441.861-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025